Tribunal: TCU
Processo: 036.884/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2651/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 243, 250, I, e 143, inciso V, " a ", do RITCU, em considerar cumpridas as determinações do subitem 9.1; implementadas as recomendações constantes dos subitens 9.4.1 e 9.4.3, e, não implementada a recomendação constante do subitem 9.4.2, todas do Acórdão 1837/2020-TCU-Plenário , encaminhar cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta à Agência Nacional de Mineração, e adotar as providências abaixo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.884/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Agência Nacional de Mineração 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Superintendência de Pesquisa e Recursos Minerais da Agência Nacional de Mineração, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que a ausência de levantamento nacional de áreas de extração mineral não autorizada, constitui afronta ao disposto no artigo 52, inciso II, c/c o artigo 56, inciso VII, do Regimento Interno da ANM; e 1.6.2. apensar definitivamente este processo ao TC Processo 018.935/2019-2 , nos termos dos artigos 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014.